Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-91.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000907-91.2021.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Agravados: Adrya Rodrigues Leal, Elaine Cristina Moreira Melo e Isak Marques de Brito,
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a liminar deferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, feito no 1001235-19.2021.8.11.0017 onde foi determinado que a Agravante efetuassem as matrículas dos requerentes, ora agravados, no curso de ciências contábeis, independentemente de apresentação de certificado de conclusão do ensino médio e fixou multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.
Os Agravados ingressaram com referida ação objetivando a realização de matrícula no curso de Ciências Contábeis, onde aduziram que participaram do processo seletivo regulado pelo Edital no 004/2021-UNEMAT/COVEST e que foram aprovados, mesmo não tendo concluído o ensino médio. Afirmaram que suas matrículas não foram realizadas pela instituição de ensino por não terem apresentados o certificado de conclusão do ensino médio, documento exigido pelo edital de seleção. Dizem que restava menos de dois meses para a conclusão do ensino médio, que se dará em 20 de dezembro de 2021, e que demonstraram que reúnem todas as condições de ingressarem no curso superior e que foram prejudicados pela pandemia, na qual os alunos de escolar pública foram os mais prejudicados, que ficaram sem aulas motivo que gerou atraso na conclusão do terceiro ano, que estão na iminência de concluir. Após ouvir o Ministério Público foi concedida a liminar objeto do presente agravo de instrumento, reconhecendo o direito de efetuarem a matrícula no mencionado curso.
No entanto, a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, exige dois requisitos para o ingresso em curso de graduação: primeiro requisito: ter concluído o ensino médio ou equivalente; segundo requisito: ter sido classificado em processo seletivo (vestibular), pois o art. 44, inciso II, dispõe que:
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
Assim, consoante disposto no artigo acima mencionado, somente os alunos classificados em processo seletivo e que concluíram o ensino médio podem ingressar no ensino superior.
Ademais, no Edital no 004/2021 – COVEST do Concurso Vestibular - consta como requisito para matricular-se a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente, conforme se verifica no item 10.5.VI E.
Consta ainda no referifo edital no item 10.5.3 o seguinte:
10.5.3 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la. (grifei)
O Edital é a lei interno do concurso e vincula tanto os candidatos que se inscreveram para postular uma vaga como a instituição de ensino. Ao se inscreverem no vestibular, os candidatos aderem às normas do certame, sujeitando-se às regras do edital, assim não podem, posteriormente, pretender tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos.
Eis como tem reiteradamente decidido o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a respeito da candidados que passaram no vestibular sem concluir o ensino médio:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE ALUNO APROVADO EM VESTIBULAR EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 44, II, da Lei no 9.394/96, são requisitos para o ingresso em ensino superior a conclusão do segundo grau ou equivalente e a classificação em processo seletivo
Não preenchidos esses requisitos, é de se manter a decisão que, reconhecendo a impossibilidade de o aluno que ainda não concluiu o ensino médio realizar matrícula em instituição de ensino superior, indefere a liminar, por ausência dos requisitos legais necessários.
(N.U 0123025-82.2014.8.11.0000, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, de modo que não há falar em reforma da decisão que indeferiu a pretensão do impetrante em matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(N.U 1008734-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - REGRAS DO EDITAL DO CERTAME - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96
A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.
(N.U 1009115-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – ART. 44 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96.
A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior quando ainda não concluído o ensino médio.
(N.U 1004540-15.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)
A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem decidido da mesma forma que o Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE INGRESSAR EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUIDO. LIMINAR INDEFERIDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
Nos termos do disposto no art. 44, II, Lei n° 9.394/96, são requisitos para a matrícula no ensino superior a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio.
Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.
Agravo de Instrumento improvido.
(N.U 1000431-24.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Pulicado no DJE 17/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 44, II da Lei no. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que para ingressar no ensino superior, é necessário à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.
2. In casu, a autora ainda não concluiu o ensino médio, portanto, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, apesar de ter logrado aprovação no vestibular.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1004631-08.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 44, inciso II, da Lei 9.394/2006 e nos itens 10.5.VI E e 10.5.3 do Edital no 004/2021 – UNEMAT/COVEST, defiro o pedido de liminar e suspendo os efeitos da decisão que determinou a efetivação da matrícula dos litisconsortes sem a conclusão do ensino médio.
Intimem-se os Agravados, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de dezembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator